Tribunal: STF
Processo: RE 1363847
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 63, Doc. 6):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE REJEITA A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Pedido de pagamento de saldo remanescente - Precatórios pagos com acréscimo de juros e correção monetária com fundamento no art. 5º da lei 11960/09 - Título executivo judicial que impôs a correção monetária pela Tabela Prática deste Tribunal e juros de mora de 1% ao mês - Pagamento que deve observar o quanto fixado no título executivo, em razão da coisa julgada - Exegese dos arts. 502 e 508 do CPC - Juros de mora no período de graça constitucional - Não incidência – No período compreendido entre a expedição do requisitório e o final do exercício seguinte ao que expedido não incide juros de mora - Ausente mora da Fazenda a justificar tal pedido - Juros que voltam a fluir a partir do término do prazo para pagamento - Exegese do art. 100, §5º da CF - Recurso provido em parte.”



    No RE (fls. 118-129, Doc. 6), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, REIMEI YOSHIOKA E OUTROS alegam ter o acórdão recorrido violado o artigo 100, §§ 5º e 12, a Súmula Vinculante 17/STF e o instituto da coisa julgada (art. 5º, XXXVI, da CF/1988), pois (a) “tanto o Magistrado de primeira instância, quanto o Tribunal a quo, apesar de terem determinado a aplicação da Súmula Vinculante nº 17, o fizeram de forma incorreta, no caso concreto, pois, em vez de determinar o cômputo dos juros de mora durante todo o período, entenderam pela exclusão dos juros de mora durante o período de graça constitucional. Porém, a correta aplicação da Súmula Vinculante nº 17 no presente caso levaria à conclusão de que os juros de mora devem ser aplicados durante todo o período, pois o precatório não fora adimplido tempestivamente ” (fl. 125, Doc. 6); (b) “o v. acórdão merece reforma, uma vez que aplicou a Súmula Vinculante nº 17 de forma incorreta ao caso concreto, devendo, por isso, ser reformado para o fim de, ao se aplicar tal regra sumular, fixar que são devidos juros de mora durante todo o período, inclusive no período de graça constitucional, uma vez que o Precatório fora pago a destempo” (fl. 128, Doc. 6); (c) considerando que o trânsito em julgado do processo de conhecimento é anterior à vigência da SV 17, o entendimento nela fixado não pode ser aplicado ao caso em tela, sob pena de ofensa direta ao instituto da coisa julgada.



    Ao final requerem o conhecimento e provimento do recurso, determinado-se o cômputo dos juros moratórios durante todo o período de mora, inclusive o de “graça constitucional”, tendo em vista que o recorrido deixou de cumprir com sua obrigação no prazo constitucionalmente estabelecido. 



    Inicialmente, o Recurso foi sobrestado na origem, tendo em vista a oposição de Embargos de Declaração no RE 870.947/SE, Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 810 da Repercussão Geral (fl. 153, Doc. 6).



    Julgado o mérito do precedente paradigma, a Turma Julgadora, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido nos termos da seguinte ementa (fl. 163, Doc. 6):



    “JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - ADEQUAÇÃO DO JULGADO - TEMA Nº 905 DO STJ - TEMA Nº 810 DO STF PRÊMIO INCENTIVO/DESCONTOS CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - Acórdão anterior que deu provimento em parte ao recurso dos agravantes, para afastar, nos precatórios pagos nos autos, a aplicação do art. 5º da lei 11.960/09, determinando a incidência de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo índice da Tabela Prática deste Tribunal, tal como definido no título executivo judicial transitado em julgado, por se tratar de repetição de indébito, bem como determinou a complementação do valor devido - Retorno dos autos nos termos do art. 1.040, II, do CPC, para eventual adequação ou manutenção do v. Acórdão - Orientação firmada pelo STF (Tema nº 810) e pelo STJ (Tema nº 905) que foi adotado pelo v. Acórdão proferido no apelo - Desnecessária a retificação do v. acórdão - Restituição dos autos à egrégia Presidência da Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça, sem alterações no julgamento do apelo.”



    Mantido o acórdão recorrido, o Recurso Extraordinário foi admitido na origem, e os autos foram remetidos à superior instância (fls. 176-177, Doc. 6).



    É o relatório. Decido. 



     



    No que diz respeito à incidência de juros de mora no período de graça constitucional, eis os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia (fl. 66, Doc. 6):



    “Já o pedido de incidência de juros de mora no período de graça constitucional não é de ser acolhido. Isso porque não há mora da Fazenda Pública no período compreendido entre a inclusão do precatório no orçamento público e o término do exercício financeiro seguinte em que deveria ter sido pago, incidindo nesse período apenas atualização monetária. É nesse sentido o teor do art. 100, §5º da CF, confirmado pela Súmula Vinculante 17. 



    (…)”



    No julgamento do Tema 132 (RE 590.751, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI), a seguinte tese de repercussão geral foi consolidada por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: 



    “O art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias possui a mesma mens legis que o art. 33 desse Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência desses nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente.” 



    Ainda, esta CORTE, no julgamento do RE 1.169.289-RG (Tema 1037, Relator Min. MARCO AURÉLIO, Redator do Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 1º/7/2020), fixou a seguinte tese: 



    “O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o ‘período de graça’.” 



    Eis ementa do julgado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1037. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO OU DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) E O EFETIVO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. Em 10/11/2009, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que, “durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos” atingiu o mais elevado grau de consolidação, consubstanciando o Enunciado 17 da Súmula Vinculante desta CORTE.



    2. Pouco após, em 9/12/2009, foi promulgada a Emenda Constitucional 62, que promoveu ampla reformulação no art. 100 da Constituição, o qual versa sobre o regime de precatórios.



    3. Não obstante a norma à qual se refere a SV 17 tenha sido deslocada do parágrafo 1º para o parágrafo 5º do art. 100, tal modificação não altera o sentido do enunciado sumular - que, aliás, não foi afetado por qualquer disposição da Emenda 62.



    4. O período previsto no art. 100, parágrafo 5º, da Constituição (precatórios apresentados até 1º de julho, devendo ser pagos até o final do exercício seguinte) costuma ser chamado de “período de graça constitucional”.



    5. Nesse interregno, não cabe a imposição de juros de mora, pois o ente público não está inadimplente.



    6. Caso não haja o pagamento integral dentro deste prazo, os juros de mora passam a correr apenas a partir do término do “período de graça”.



    7. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período de graça'.”



    Além disso, o STF já decidiu que a imposição de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios. Nesse sentido, cite-se o seguinte julgado: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO PREVISTO NO ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE 17. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. 



    1. O Supremo Tribunal Federal já assentou que a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios (AI 850.091-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia). Precedentes.



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    3. Agravo interno a que se nega provimento”. (RE 544.033- AgR-segundo, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 22/5/2018) 



    O acórdão recorrido observou esse entendimento, devendo, portanto, ser mantido. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de fevereiro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente